Tribunal: TJES
Processo: 5000625-97.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000625-97.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK SCARPATI CALIMAN
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000625-97.2021.8.08.0006

ORIGEM: JUÍZO DE ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PATRICK SCARPATTI CALIMAN

RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL (SHOPTIME)

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO EXTRAVIADO. CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE PHISHING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica ter comprado um aparelho celular, no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), em 10 parcelas, junto ao site Ré. Como não possuía cadastro no sistema, utilizou o de seu irmão, sendo o envio do produto confirmado. No entanto, o aparelho seguiu destino para Rio Branco/AC, apesar do cadastro constar o endereço correto. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da prática de phishing. 4. Em nenhum momento a parte Autora juntou prints que comprovassem, de fato, a compra no site oficial da Ré. 5. O e-mail de confirmação do pedido tem endereço eletrônico diferente do usado pela Requerida. 6. Nessas situações não se admite a responsabilidade da pessoa jurídica Requerida, já que competia à parte Autora a adoção de cautelas mínimas de conferência e segurança. 7. Não apenas o fornecedor, mas, inclusive, o próprio consumidor, devem adotar posturas zelosas, a fim de evitar a ocorrência de danos, conforme preceitua a teoria “duty to mitigate the loss” (dever de mitigar o próprio prejuízo), a que alude o Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil: o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. 8. Confira-se nesse sentido: «Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de notebook realizada em endereço eletrônico, tido como da ré, que não fora entregue. R. sentença de improcedência, com apelo só da acionante. Mesmo aplicando-se o CDC ao caso, o conjunto probatório é desfavorável à tese esposada na exordial.
Transação fraudulenta conhecida por "Phishing". Compra que não foi efetuada no "site" da empresa ou em loja física. Ausência de cautela da consumidora, que possibilitou a fraude intentada por terceiros
. Intelecção do art. 14, § 3º, II, do CDC. Plausível a preservação da r. sentença. Nega-se provimento ao apelo da demandante, não se olvidando do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal (
TJSP
; Apelação Cível 1062052-11.2020.8.26.0100; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)». «RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DA REFORMA DA SENTENÇA – GOLPE DENOMINADO PHISHING – PREÇO MUITO ABAIXO DO MERCADO – AUSENCIA DE CAUTELA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA – DANOS MORAIS NAO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Analisando os autos, tenho que o caso dos autos trata-se de um fortuito externo, advindo de golpe virtual, atualmente denominado de “phishing”, em que fraudadores se utilizam de sites falsos para induzir os consumidores a realizar compras, como se fosse sites de empresas conhecidas. Do caso concreto conclui-se pela culpa exclusiva do consumidor, quanto aos danos e prejuízos sofridos.
Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso conhecido e improvido (
TJMT
– RI: 10007262320188110008, Relator: Patricia Ceni dos Santos, Data de Julgamento: 22/10/2019, Turma Recursal Única, DJe: 24/10/2019)». 9 O fornecedor de serviços, de fato, possui responsabilidade de reparação de eventuais danos causados aos consumidores (CDC, art. 14, caput). Entretanto, no caso concreto, a configuração do golpe cometido em ambiente externo, afasta a responsabilização da prestadora de serviço que em nenhum momento interveio na relação material fraudulenta, dado que evidente a culpa exclusiva de terceiro não integrante da cadeia de consumo (CDC, art. 14, inc. II). 10. Revela-se, por corolário, a inexistência de espaço para o enquadramento de responsabilidade da parte Requerida. 11. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 12. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.